Tribunal: TJMT
Processo: 1020236-75.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Jeferson Alves de Oliveira, contra ato do MM. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT que na decisão de pronúncia, manteve a prisão preventiva do Paciente.
Em síntese, alega que a manutenção da preventiva está desprovida de fundamentação, em afronta aos preceitos legais, e que ao contrário do afirmado pelo Magistrado a quo, o paciente é tecnicamente primário, “uma vez que a suposta condenação com trânsito em julgado citado na sentença, foi suspensa os efeitos da execução penal por meio de liminar em Habeas Corpus concedida pelo Desembargador Rui Ramos Ribeiro”.
No mais, invoca excesso de prazo na prisão preventiva, pois o paciente está preso há pelo menos 364 dias, e alega que não existem razões concretas para que a cautelar seja mantida, já que a vítima sequer reside na cidade de Jaciara, tendo se mudado para outro município, distante mais de 600Km.
Requer, pois, in limine, seja expedido o competente Alvará de Soltura, para que possa aguardar o desfecho do processo em liberdade, aplicando-se, ou não, medidas cautelares diversas à prisão.
No entanto, neste momento processual de cognição restrita e superficial, não constato, de plano, evidenciado qualquer constrangimento ilegal.
O paciente, em julho/2020, teve negada a revogação da prisão preventiva no HC 1014024-38-2020, e agora pronunciado, pede mais uma vez a liberdade, sob o pretexto de que a nova decisão carece de fundamentação e que há excesso de prazo em relação à cautelar a que está submetido.
No que concerne ao alegado excesso de prazo, entendo que este não pode ser resultante de mera soma dos lapsos para a realização de todos os atos previstos em lei, devendo a contagem ser analisada de forma global e com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
É necessário enfocar que o crime (Tentativa de feminicídio) ocorreu em 29.9.19, sendo o paciente preso na mesma data, sob o prisma da necessidade de acautelar a ordem pública em razão da sua periculosidade, e também diante da gravidade concreta dos fatos.
In casu, o feito foi instruído e o paciente pronunciado em 24/07/2020, ou seja, há pouco mais de dois meses, sendo inclusive, a decisão, objeto de irresignação por meio do recurso em sentido estrito recentemente interposto pela Defesa; assim, não vejo espaço para tutelar a alegação de excesso de prazo na persecução da 2o fase do Júri.
Outrossim, apenas por zelo, qualquer argumentação de excesso de prazo no que se refere ao período da 1a fase do Júri não se sustenta porque: 1) já encerrada aquela instrução criminal estando, o paciente, devidamente pronunciado; 2) o elastério injustificado foi rechaçado no HC 1014024-38-2020, não só com observância a Súmula 21, do STJ, mas também porque reconhecido que a ação penal tramitou em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo.
Prosseguindo, não se nota qualquer traço evidente de “desfundamentação” da decisão de pronúncia.
Ao contrário, aparentemente, a prisão cautelar está calcada nos registros criminais anteriores ostentados pelo paciente, cabendo aqui esclarecer, ao d. Impetrante, que para a prisão preventiva não há exigência de qualquer condenação com trânsito em julgado.
Sobre isso, deflui-se da redação do Enunciado 6, deste e. TJMT:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
Oras, o risco de reiteração delitiva compreende a probabilidade de vir, o paciente, a cometer novos crimes, o que pode se dessumir da simples preexistência de registros criminais por infrações penais (como in casu); assim, saliento, a decisão liminar mencionada pelo Impetrante (HC 1016997-63.2020.8.11.0000), em nada abala a prisão preventiva aqui tratada, cabendo lembrar, no mais, que aquele decisum é apenas provisório e ainda não há julgamento de mérito daquele writ.
Confira-se os precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
“No presente caso, a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo processante, em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pelo efetivo risco de voltar a cometer delitos, porquanto o réu responde a outras ações penais por diversos delitos (furto, roubo e tráfico de drogas). Prisão preventiva justificada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, para a garantia da ordem pública. Precedentes” (STJ, HC 428.679/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 22/02/2018).
“O fato de o acusado ostentar diversos registros criminais é circunstância que reforça a existência do periculum libertatis, autorizando a sua manutenção no cárcere antecipadamente” (STJ, RHC 86.503/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 10/11/2017).
No mais, nesta análise prematura, noto que o Impetrante invoca, basicamente, os mesmos argumentos trazidos em writ anterior para afirmar que a prisão preventiva é desnecessária (a exemplo, o fato de a vítima residir em outra comarca) sendo, no entanto, tais alegações já analisadas e rejeitadas, a unanimidade, por esta Corte de Justiça.
Desta feita, ao menos por ora, entendo que a manutenção da prisão preventiva está satisfatoriamente fundamentada na periculosidade do agente, lastreado na gravidade concreta deste crime de tentativa de feminicídio e nos fortes indícios de risco de reiteração da prática criminosa, tendo em vista que o fato delituoso não foi um ato isolado na vida do Paciente.
Destaco, a respeito:
“(...) III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora recorrente acarretaria risco à ordem pública, pois trata-se de caso de lesão corporal no âmbito doméstico, além do fato de o recorrente ostentar outras anotações policiais, inclusive relacionadas à prática de delito da mesma natureza, circunstâncias que denotam a periculosidade concreta do agente e justificam a imposição da medida extrema em seu desfavor, mormente em razão do risco de reiteração delitiva.(...)” (RHC 97409/MS. Ministro FELIX FISCHER. QUINTA TURMA. DJe 28.06.2018).
Assim, restam atendidos os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, sendo inadmissível a alegação de inidoneidade da decisão em que se manteve a prisão preventiva, com vistas à garantia da ordem pública e pelo risco de reiteração delitiva, razão pela qual, ao menos nesta limitada análise que me é permitida, a mantenho.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo legal respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das referidas informações, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de outubro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator